Tribunal: CARF
Processo: 11080.008635/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de madeira extraída.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se comprovar tais as aquisições.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos adquiridos antes de 1o de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. ICMS. CRÉDITOS. CESSÃO ONEROSA. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 606.107/RS, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos do ICMS para terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da COFINS sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.008635/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.997 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
BOISE CASCADE DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO
DE
FLORESTAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO
COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela
amortização. Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato
de cessão com prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de
pagamento mínimo independentemente da quantidade de madeira extraída.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das
contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos
comprovadas por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento
hábil e idôneo para se comprovar tais as aquisições.
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
AMORTIZAÇÃO
DO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO.
NECESSIDADE
DE
CORRETA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens
utilizados na produção através de depreciação e amortização estão
condicionados à correta escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do
contribuinte. Ademais, mesmo que corretamente contabilizada, a amortização e
a depreciação de bens e direitos adquiridos antes de 1o de maio de 2004
somente pode ser utilizada para aferição de crédito das contribuições até
31/07/2004, nos termos da legislação.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. ICMS. CRÉDITOS.
CESSÃO ONEROSA. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, c/c a decisão
do Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 606.107/RS, em sede de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008635/2007-11
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

repercussão geral, as receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos do
ICMS para terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da COFINS sob o
regime não cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, em obediência à decisão plenária do STF no
julgamento do RE 606.107, sob o rito de repercussão geral, em que foi decidido que não há que
se falar em incidência de PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de cessão onerosa a
terceiros de créditos de ICMS provenientes de exportação e, consequentemente, suas exclusões
da base de cálculo dessa contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O contribuinte supracitado solicitou ressarcimento de COFINS não-cumulativa,
conforme consta do PER/DCOMP, original e retificadora, de fls.01 a 13 e 85 a 98.
A Fiscalização da DRF de origem procedeu à análise do pleito do contribuinte,
elaborando o Relatório de Fiscalização, de fls.96 a 100. Neste, após análise detalhada de
contratos e operações do contribuinte com outras empresas, pertinente ao uso e
exploração de área florestal, conclui pela inexistência de transação de compra e venda
de matéria-prima (madeira), mas sim de amortização de direitos de uso e exploração de
recursos florestais, evidenciada pela existência de nota fiscal de transferência da
madeira da área florestal para a industrialização pelo contribuinte com o CNPJ do
contribuinte, ao invés de nota fiscal de venda para o contribuinte. Logo, como o uso e a
exploração de florestas somente podem ser contabilizadas como bens e direitos do ativo
imobilizado (recursos florestais) e a legislação da contribuição não admite a utilização
da exaustão e da amortização para fins de cálculo dos direitos de crédito da
contribuição, não existem créditos favoráveis ao contribuinte destas supostas e
equivocadamente consideradas operações de compra e venda de matéria-prima florestal.
Da mesma forma, foram apurados débitos tributários decorrentes da não inclusão de
receitas de transferência de ICMS para terceiros, diminuindo o valor a ser recebido.
Além disso, foram calculados e concedidos outros créditos solicitados, conforme
demonstrativos constantes do citado Relatório.
Diante dos fatos contidos no Relatório de Fiscalização acima descrito, foi deferido
parcialmente o ressarcimento pleiteado e homologada a compensação até o limite de
crédito concedido, nos termos do Despacho Decisório de fl.102.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.142 a 169.
Nesta, alega que se dedicada às atividades de (a) fabricação, aquisição, venda,
importação e exportação de tábuas de madeira, compensado e outros produtos derivados
de árvores; (b) exploração de atividades agrícolas, inclusive extrativas vegetais e; (c)
florestamento, reflorestamento e demais atividades relacionadas à sivicultura; que para
o exercício de suas atividades compra de UBS Timber Investors Brasil Ltda.,
atualmente denominada Florestal Guaíba Ltda. (UBS), troncos de madeira com
determinada especificação, denominados Troncos Classe A e que esses troncos são a
principal matéria-prima para produção das lâminas e compensados industrializados e
comercializados pelo contribuinte.
Na sequência, discorre sobre os negócios jurídicos celebrados com a empresa UBS e a
empresa Kablin Riocell (Klabin). Diz que a aquisição da matéria-prima junto a UBS
tem origem no negócio jurídico firmado em 21 de fevereiro de 2001. Após relato dos
fatos referentes ao contrato retrocitado, explicitando-o sob sua ótica de interpretação,
faz considerações sobre os créditos objeto de pedido de ressarcimento e 'da decisão
denegatória alegando, de forma resumida que:
a) administra áreas de destocagem - hortos, condição assumida pelo interesse e
obrigação que tem de adquirir da UBS Toras Classe A, que são extraídas das florestas -
hortos - pertencentes à UBS;
b) adquiriu direitos referentes ao cultivo das florestas, mas não o domínio destas, não
sendo proprietária dos hortos; segue discorrendo sobre a forma como adquire da USB
Toras Classe A e como paga os valores correspondentes à esta aquisição;
c) o fato de ter inscrição como produtora rural não significa que tenha propriedade sobre
esses hortos; que emite nota fiscal de transferência, pela necessidade de transportar as
Toras Classe A de um estabelecimento para outro, conforme preconiza o art. 43 da Lei
Estadual n° 8.820/89 (lei do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul);
d) o fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de um estabelecimento
seu a outro em nada afeta 0 seu direito ao crédito da contribuição, decorrente da
aquisição de Toras Classe A da UBS, e que o fato da UBS não emitir nota fiscal
relativamente à venda das Toras Classe A para a manifestante em nada compromete a
apropriação de créditos da contribuição;
e) correta a contabilização dos valores pagos à UBS a débito da conta de custo de
produtos vendidos (CPV), com contrapartida na conta de fornecedores, bem como a
impossibilidade de contabilização como imobilizado;
f) o princípio da não cumulatividade do PIS e COFINS incide sobre os custos, despesas
e encargos necessários e a produção e que os valores pagos à UBS vêm sendo
oferecidos à incidência do PIS e da COFINS, conforme expressa afirmação da UBS;
g) mesmo que fosse considerada como correta a interpretação de que uso e exploração
de florestas deve ser contabilizado como ativo imobilizado e sujeito à amortização,
conforme art. 328 do RIR/1999 e art.183, § 2o da Lei 6.404/1976, esta (amortização)
seria dedutível como custo de produção e passível de gerar créditos de PIS e COFINS
não-cumulativos, nos termos do art. 3°, § 1°, inciso III, das Leis 10.637/2002 (PIS) e
10.833/2003 (COFINS).
Além disso, não poderia haver o lançamento de ofício sobre a transferência de créditos
de ICMS, de forma a diminuir o valor a ser ressarcido. Em primeiro lugar, não poderia
ter havido a diminuição do ressarcimento devido a compensação de débitos que não
foram lançados através de Auto de Infração, nos termos do art. 9° do Decreto
70.235/1972. Em segundo lugar, os créditos de ICMS transferidos a terceiros não são
receita, mas sim mero ressarcimento de custo, referentes à atividade exportadora, nos
termos da legislação tributária e da jurisprudência.
Após o prazo da manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou informação
de nova denominação social, cujo nome é “Aracruz Riograndense Ltda” e
substabelecimento de poderes de procuração.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS - ATIVO IMOBILIZADO –
AMORTIZAÇÃO - PAGAMENTO DO CONTRATO - NÃO CONFUSÃO COM
COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS - CARACTERIZAÇÃO PELO CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS E PELA NOTA FISCAL DE SAÍDA E ENTRADA EM
NOME DO CONTRIBUINTE.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no Ativo Imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização, tendo em vista que
o contrato de cessão tem prazo determinado e valores pré-definidos, que prevê hipótese
de pagamento independentemente da quantidade das madeiras colhidas, em respeito ao
princípio contábil da competência. Por isso, o pagamento da cessão de direitos não pode
ser confundido com aquisição de matérias-primas, as quais já estavam incluídas no
contrato de uso e exploração de florestas, demonstrado pela operação jurídica e pela
emissão de nota fiscal de produtor, de Saída das madeiras das florestas, e de entrada no
estabelecimento industrial em nome e CNPJ do contribuinte.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS - AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO –
CRÉDITO - NECESSIDADE DE CONTABILIZAÇÃO CORRETA - RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados a correta
escrituração e contabilização dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais,
mesmo que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 01 de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.
CESSÃO DE ICMS - INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/PASEP e COFINS até a edição dos arts.7°, 8° e 9° da Medida Provisória
451, de 15 de dezembro de 2008.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
se dedica a fabricação, aquisição, venda, importação e exportação de
tábuas de madeira, compensado e outros produtos derivados de árvores; exploração de atividades
agrícolas, inclusive extrativas vegetais e florestamento, reflorestamento e demais atividades
relacionadas à silvicultura;
(ii)
para realização de suas atividades, em especial a fabricação de lâminas de
eucaliptos e compensados de madeira, a Recorrente adquiriu de UBS Timber Investors Brasil
Ltda, (UBS), troncos de madeira classificados como tronco “Classe A”;
(iii)
a controladora da Recorrente, a Klabin Riocell S/A e a controladora da
UBS firmaram contrato de "Compra de Propriedade e Fechamento";
(iv)
através do mencionado contrato, a Klabin vendeu determinadas áreas de
terra à Recorrente e determinados hortos florestais à UBS, sendo que a UBS estruturou a venda
futura de madeira resultante dos hortos para a Recorrente, bem como a administração e custeio
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

dos referidos hortos, sendo acordado, entretanto, a qualidade e o custo parcial da matéria-prima
fornecida para desenvolvimento de suas atividades e implantação de uma fábrica no Brasil;
(v)
para viabilizar o cumprimento do referido contrato, a Recorrente e as
demais contratantes firmaram vários acordos acessórios;
(vi)
dentre os contratos acessórios firmados, destacam-se o Contrato de
Compra de Madeira, firmado por Klabin e UBS, Contrato de Compra de Destocagem e
Administração firmado por UBS e a Recorrente, e as escrituras públicas de compra de áreas
chamadas fazendas, figurando como vendedora a Klabin e como vendedora a Recorrente;
(vii)
as mencionadas áreas de terra não se confundem com os hortos florestais,
haja vista serem bens independentes com tratamento e destinação próprias, sendo tratados em
contratos distintos, com contratantes diversos;
(viii) como o interesse da UBS sobre os referidos hortos sempre foi o de mero
investidor, sem pretensões de exploração direta da operação, cedeu Recorrente a obrigação de
administrar o cultivo dos hortos, já que, conforme acordado no Contrato de Compra de
Destocagem e Administração, esta seria a adquirente da totalidade das Toras “Classe A” que
seriam de lá extraídos;
(ix)
a administração da área de destocagem é feita em nome da UBS por serem
os hortos pertencentes à UBS, haja vista ter sido a promessa de compra e venda ter sido feita pela
Requerente em relação exclusiva à Toras “Classe A” e não aos hortos;
(x)
o fato de a Recorrente não cobrar da UBS pela administração da área de
destocagem se deu única e exclusivamente em decorrência do acordo firmado que garantiu a
venda das Toras Classe A da UBS para a Recorrente com preço diferenciado, a saber: US$ 24,55
por metro cúbico em escala cilíndrica;
(xi)
não resta dúvida quanto ao direito ao crédito de COFINS incidente sobre
as aquisições de toras “Classe A” destinadas à fabricação de lâminas e compensados produzidos,
quase que em sua totalidade com destino à exportação;
(xii)
figura como mera administradora das áreas de destocagem — hortos —
condição esta assumida pelo interesse e obrigação que tem de adquirir da UBS toras “Classe A”;
(xiii) essas toras são extraídas das florestas — hortos — pertencentes à UBS,
adquiridos da Klabin, propriedade essa que é reconhecida pela própria UBS;
(xiv) a cessão de direitos a que se referiu a fiscalização não consistiu na
alienação de domínio das florestas que a UBS adquiriu da Klabin, mas dos atos necessários ao
cultivo dessas florestas, de tal forma que elas possam dar origem as toras “Classe A”, cuja
aquisição se comprometeu a fazer;
(xv)
a cláusula 1 do Contrato de destocagem, estabelece uma obrigação de
compra para a Recorrente e outra de venda para a UBS de Toras “Classe A” colhidas, que, como
visto, não se confundem com as florestas de onde têm origem e como consequência da referida
venda, assumiu todas as obrigações impostas à UBS no contrato de compra de madeira firmado
por UBS e Klabin;
(xvi) destaca que as receitas decorrentes da venda de polpa de madeira à Klabin
pertencem totalmente à UBS, devendo a Recorrente, como administradora dos hortos, repassar à
UBS tais valores;
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

(xvii) o fato de ter obtido registro estadual de produtor rural para cada um dos
hortos florestais de onde extraem as toras “Classe A”, também não significa a propriedade desses
hortos;
(xviii) a condição de produtor rural não está vinculada à condição de ser
proprietário de um estabelecimento rural, mas ao exercício de atividade rural, assim entendida a
exploração agropecuária, silvicultural, extração de produtos vegetais ou animais e a atividade
pesqueira e cita decisão firmada pelo STF na Adin 1103-1/600;
(xix) exerce tais atividades, independente de ser proprietária das florestas de
onde extrai as toras “Classe A” que adquire e a polpa de madeira entregue à Klabin, exercendo
esta atividade rural, por força do contrato firmado, tem a obrigação de inscrever-se como
produtor rural;
(xx)
a inscrição de estabelecimento produtor rural para cada um dos hortos de
onde tem origem as toras “Classe A”, adquiridas pela Recorrente é condição para o regular
exercício da atividade extrativa desenvolvida nessas áreas, não significando, no entanto que o
extrator seja proprietário dessas florestas;
(xxi) as toras “Classe A”, resultantes da colheita e corte de árvores efetuados
nos hortos, devem ser transportados para o seu estabelecimento sede, onde serão submetidos ao
processo de industrialização de laminados e compensados de madeira;
(xxii) para que haja o regular transporte de um estabelecimento seu para outro é
necessário que se emita nota fiscal de transferência, ainda que seja estabelecimento ainda que
para efeitos fiscais;
(xxiii) a emissão dessas notas fiscais de transferência não serve para que ela se
credite de PIS, até porque a legislação relativa aos créditos do tributo não condiciona o
reconhecimento de tais créditos à emissão de notas fiscais;
(xxiv) o simples fato de emitir notas fiscais de transferência de mercadorias de
um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao crédito de COFINS decorrente da
aquisição de toras “Classe A” da UBS;
(xxv) o fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente à venda das toras
“Classe A” em nada compromete a apropriação de créditos de COFINS, pois, em nenhum
dispositivo legal, a legislação vigente condiciona a apropriação do crédito à emissão de notas
fiscais, mas sim à aquisição de produtos utilizados como insumos na produção de bens;
(xxvi) a UBS não precisava emitir documento fiscal para respaldar a transferência
física das toras “Classe A”, pois, ainda que não tivesse a propriedade, tinha a posse dos hortos
para a realização das atividades de gerenciamento assumidas no contrato de destocagem;
(xxvii) ainda que fosse exigida a emissão de nota fiscal pela UBS relativa à venda
de toras “Classe A” à Recorrente, tal exigência seria por outros motivos que não relacionados à
apropriação de créditos de PIS, sendo que o descumprimento dessa obrigação pela UBS não
afeta nem poderia afetar o direito aos créditos da Recorrente, haja vista não haver previsão legal
que condicione os créditos de COFINS à emissão de documento fiscal, mas sim à aquisição de
bens utilizados na produção de bens;
(xxviii)
em decorrência de sua atividade exportadora, é imune ao ICMS,
conforme disposto no art. 155, § 2o, X, “a” da CF/88;
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

(xxix) a receita decorrente da cessão dos créditos de ICMS auferidos nas
operações de exportação não podem ser alcançados pela tributação das contribuição ao PIS e
COFINS;
(xxx) a cessão de créditos de ICMS acumulados na realização de operações de
exportação como forma legítima de ressarcimento dos custos destas operações comerciais,
configurando em verdadeiras receitas de exportação que fogem da incidência do PIS e da
COFINS nos termos das leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(xxxi) é descabida a intenção fiscal de glosar os créditos de COFINS da
Recorrente em decorrência da exclusão do ICMS cedido da sua base de cálculo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
As matérias envolvendo a Recorrente não são novas dentro deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
A primeira matéria em diversos processos foi julgada desfavoravelmente ao pleito
recursal.
Por concordar com os argumentos esgrimidos nos julgados anteriores, os adoto
como razões de decidir, motivo pelo qual a reprodução é medida que se impõe.
Em recente julgado em processo de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira
Abad, por unanimidade de votos, decidiu-se por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente. Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.” (Processo no 13004.000104/2004-68; Acórdão no 3302-008.122
Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 29/01/2020)
Transcreve-se o voto condutor:
“A controvérsia diz respeito à possibilidade da Recorrente apurar créditos da compra de
toras de madeiras.
A questão decorre do fato de que trata-se de uma área de terras que em 21.02.2001 a
KLABIN RIOCEL cedeu direitos de uso e exploração de área florestal para a UBS
GLOBAL, direitos que foram cedidos para a BOISE CASCADE, ora Recorrente.
A BOISE CASCADE, por sua vez, comprometeu-se a pagar para a UBS GLOBAL um
valor fixo pelas toras por ela processadas.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

Assim, a BOISE CASCADE tem o direito de explorar a terra e o direito de pagar um
preço diferenciado para a UBS GLOBAL, independente de colher ou não as madeiras,
sendo que segundo os contratos será a própria BOISE CASCADE processará as
madeiras.
Surge assim a questão se quando da assinatura do contrato a Recorrente adquiriu o
direito de uso e exploração das florestas (a floresta passou a ser sua) o que as
transformaria em um ativo imobilizado depreciável (hipótese da fiscalização) ou se a
floresta continuou sendo da UBS GLOBAL, que vendeu as madeiras quando da
colheita. Em outras palavras, se a cessão pela UBS GLOBAL dos direitos sobre a
floresta resultou, ou não, na venda das madeiras no momento da assinatura do contrato.
Existe um fato relevante em toda esta sistemática, qual seja o de que as notas utilizadas
para a retirada das toras da floresta e encaminhamento para a indústria da Recorrente
são emitidas pela Recorrente, a título de TRANSFERÊNCIA de um estabelecimento
dela para outro, e não, como seria mais lógico, de uma nota de compra e venda da UBS
GLOBAL para a BOISE CASCADE.
No caso concreto, não obstante haver contratos de direitos de exploração de terras,
alguns fatos demonstram que na verdade houve uma verdadeira transmissão da
propriedade das florestas merecendo destaque alguns fatos: (i) há um contrato
excepcional por meio do qual a Recorrente compromete-se a pagar o valor das polpas de
madeira para a UBS. Se a propriedade das florestas fosse da UBS não haveria
necessidade de uma ressalva para garantir à dona do bem o recebimento pela venda de
algo que é seu, (ii) as notas fiscais foram emitidas como transferência de mercadorias e
não compra e venda e, finalmente, (iii) as notas fiscais foram redigidas de forma que a
transferência se deu entre estabelecimentos da mesma empresa, qual seja a BOISE
CASCADE.
Todos estes fatos demonstram que as toras já eram da Recorrente, e não passaram a ser
a partir do corte.
Esta questão, acerca da mesma empresa, já foi decidida pelo CARF, merecendo
destaque o Acórdão n. 3101-01.147, proferido em 26 de junho de 2012 que teve como
Relator o Ilustríssimo Conselheiro Corintho Oliveira Machado nos autos do processo
11080.007397/2007-19 , cuja ementa foi assim redigida:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO
DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO
DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização.
Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com
prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo
independentemente da quantidade de madeira extraída.
Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Ainda:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Periodo de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS E CUSTOS
DISSOCIADOS DO CONCEITO DE INSUMO, DESCABIMENTO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
corno insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade
da Cofins. (...)” (Processo no 11080.007399/2007-16; Acórdão no 3801-000.547; Relator
Conselheiro José Luiz Bordignon; sessão de 30/09/2010)
Do voto consigno:
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

“No que se refere à glosa dos pagamentos referente a madeira extraída, a fiscalização
aduz que a operação se trata na verdade de aquisição do uso de exploração de área
florestal e não da compra de matéria-prima.
Por seu turno, a recorrente defende que adquire as "Toras Classe A" da UBS, que é
mera administradora das áreas de destocagem, condição esta assumida pelo interesse e
obrigação que tem de adquirir as referidas toras.
A operação que resultou na controvérsia acima relatada, consta do "Contrato de
Compra de Destocagem e Administração", firmado no dia 21 de fevereiro de 2001
entre a recorrente e a UBS Global, fls. 22 a 59.
Analisando-se o referido contrato, depreende-se que a empresa UBS Global adquiriu da
empresa Kablin Riocell o direito de uso e exploração de área florestal em 21/02/2001,
com vigência até 31/12/2014, pelo valor de US$ 32.000.000,00. Também, que na
mesma data o direito adquirido pela USB Global foi cedido, integralmente, para a
recorrente.
Transcrevo, a seguir, excertos do contrato acima referido (fls. 22 e 34):
CONTRATO DE COMPRA DE DESTOCAGEM E ADMINISTRAÇÃO.
(...)
O presente Contrato é celebrado no dia 21 de fevereiro de 2001 entre a Boise Cascade
do Brasil Ltda., sociedade brasileira de responsabilidade limitada (doravante
denominada "BCB") e a Global (ExUS) Timber Investors 6 Limited, sociedade isenta
constituída nas Ilhas Cayman (doravante denominada "UBS Global").
(...)
1 Cessão do Contrato de Compra de Madeixa Bruta. A UBS Global concorda, neste
ato, em vender à BCB todas as Toras Classe A colhidas da Área de Destocagem de
acordo com os termos do referido Contrato de Compra de Madeira Bruta celebrado
entre a UBS Global e a Klabin Riocell SA (doravante denominada "Riocell") na mesma
data do presente instrumento (doravante denominado "CCM"), apenso ao presente
instrumento como Anexo I, o qual, por esta referencia, é parte integrante deste. Para o
cumprimento dessa venda, a UBS Global cede neste ato à BCB todo o seu direito, titulo
e interesse no CCM.(grifei)
(...)
2. Cessão e Transferência do Direito ao Pleno Uso dos Recursos Florestais. A
Riocell cede e transfere neste ato UBS Global, e esta recebe da Riocell o direito ao
pleno uso dos recursos florestais na Área de Destocagem, incluindo o controle de
árvores disponíveis durante a vigência do Contrato. Após o corte raso, a posse e
controle exclusivo de cada Gleba voltarão para o proprietário da terra, mas a UBS
Global reterá o direito de utilizar quaisquer estradas necessárias ou úteis em relação ao
acesso a quaisquer Glebas, que continuarão fazendo parte da Área de Destocagem.
3. Contraprestação. Como contraprestacão total atinente ao direito de utilizar os
recursos florestais na Area de Destocagem e todos os outros direitos da UBS Global de
acordo com o presente Contrato, a UBS Global deverá pagar a Riocell o valor em Reais
equivalente a US$ 32.000.000 a Taxa de Cambio, da forma e em conformidade com os
termos do Contrato de Fechamento e Compra de Propriedades celebrado na mesma data
do presente instrumento entre as partes contratantes e outras partes.
Não menos importante para a solução da lide é analisar a forma como foram emitidas as
notas fiscais da operação em trato.
Como visto anteriormente, a fiscalização caracterizou a operação como aquisição de uso
de exploração de área florestal e a recorrente como uma operação de compra e venda
(de matéria-prima).
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

No caso, a contribuinte colhe as "Toras Classe A" nos locais onde estão situadas as
áreas florestais e remete-as para seu estabelecimento industrial. Para tanto, emite uma
nota fiscal de "SAÍDA", de produtor rural, cuja natureza da operação é "transferência".
Ato continuo, registra a entrada das "Toras" na unidade fabril através de uma nota fiscal
de "ENTRADA" com CFOP 1.151 1 (Transferência para industrialização ou produção
rural).
Note-se que o emitente das notas fiscais (Saída da área florestal e Entrada no •
estabelecimento industrial) é a recorrente (CNPJ 03.145.127/000197).
Em nenhum momento da operação foi emitida uma nota fiscal de venda de mercadoria
da UBS para a recorrente.
Com referência a esse fato, assim se reportou a recorrente em seu recurso, fls.706/707:
(...)
33. Com efeito, a emissão dessas notas fiscais de transferência não serve a Recorrente
para que ela se credite de COFINS, até porque a legislação relativa aos créditos do
tributo não condiciona o reconhecimento de tais créditos a emissão de notas fiscais, mas
única e exclusivamente para que a Recorrente promova a regular transferência de
estoques, de um estabelecimento seu para outro, bem como o transporte dessas
mercadorias, conforme prevê a legislação estadual.
34. Assim, o simples fato de a Requerente emitir notas fiscais de transferência de
mercadorias de um estabelecimento seu a outro em nada afeta o seu direito ao credito de
COFINS decorrente da aquisição de Toras Classe A da UBS.
35. Por outro lado, o fato de a UBS não emitir nota fiscal relativamente e venda das
Toras Classe A para a Requerente em nada compromete a apropriação de créditos de
COFINS, pois, em nenhum dispositivo legal, a legislação vigente condiciona a
apropriação do crédito a emissão de notas fiscais, mas sim a aquisição de produtos
utilizados como insumos na produção de bens.
36. Nesse mesmo passo, temos que a UBS não precisava emitir documento fiscal para
respaldar a transferência física das Toras Classe A para a Requerente, pois, ainda que
não tivesse a propriedade, tinha a posse dos hortos para a realização das atividades de
gerenciamento assumidas no contrato de destocagem.
37. De qualquer sorte, ainda que fosse exigida a emissão de nota fiscal pela UBS
relativa a venda de Toras Classe A a Recorrente, tal exigência seria por outros motivos
que não relacionados a apropriação de créditos de COFINS, sendo que o
descumprimento dessa obrigação pela UBS não afeta nem poderia afetar o direito aos
créditos da Recorrente, haja vista não haver previsão legal que condicione os créditos de
COFINS et emissão de documento fiscal, mas sim et aquisição de bens utilizados na
produção de bens.
(...) "No que se refere as alegações acima esposadas pela requerente, é de se dizer que a
nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada e, no caso presente, a
transação refletida pelas notas fiscais carreadas aos autos é de uma operação de
transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro, da mesma pessoa
jurídica, e não de uma operação de aquisição de mercadoria (compra e venda).
Desse modo, uma vez não comprovado nos autos que os valores pagos a UBS referente
a madeira extraída das florestas se tratam de compra de matéria-prima, não podem os
mesmos ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa.
Não cabe, nesse aspecto, fazer qualquer reparo na decisão da autoridade a quo.”
É de se consignar também, excerto do voto proferido pelo Conselheiro Paulo
Sérgio Celani, no processo no 11080.007410/2007-30 (Acórdão no 3801-003.297):
“Quanto à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa e ao direito de descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o §3o
do artigo 3o da Lei no 10.637, de 30/12/2002, dispõe que o direito ao crédito só se
aplica em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País.
Também não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termo do parágrafo 2o do mesmo artigo.
Simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não
caracteriza aquisição e não sofre incidência da contribuição.
Não há nos autos notas fiscais que comprovem compra de toras de madeiras ou outro
insumo de pessoa jurídica que tenha se sujeitado ao pagamento da contribuição, logo,
não há provas de aquisição que pudesse ensejar o direito ao crédito.
Com fundamento nas mesmas razões que levaram esta Turma Especial às decisões
veiculadas pelos acórdãos nos. 380100.547 e 380100.721, em especial, a não-
comprovação da aquisição das toras de madeira em operações sujeitas ao pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep, voto por negar provimento ao recurso voluntário.”
No mesmo sentido são os julgados a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas as aquisições de insumos comprovadas
por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar a aquisição.
DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM
COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS. CARACTERIZAÇÃO PELO CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS E PELA NOTA FISCAL DE SAÍDA E ENTRADA EM
NOME DO CONTRIBUINTE.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no Ativo Imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização, tendo em vista que
o contrato de cessão tem prazo determinado e valores pré-definidos, que prevê hipótese
de pagamento independentemente da quantidade das madeiras colhidas, em respeito ao
princípio contábil da competência. Por isso, o pagamento da cessão de direitos não pode
ser confundido com aquisição de matérias-primas, as quais já estavam incluídas no
contrato de uso e exploração de florestas, demonstrado pela operação jurídica e pela
emissão de nota fiscal de produtor, de saída das madeiras das florestas, e de entrada no
estabelecimento industrial em nome e CNPJ do contribuinte.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIZADO.
CRÉDITO. NECESSIDADE DE CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
RESTRIÇÃO.
O direito de crédito de PIS e COFINS, ambos não cumulativos, de bens utilizados na
produção através de depreciação e amortização estão condicionados à correta
escrituração contábil dos bens e direitos, obrigação do contribuinte. Ademais, mesmo
que corretamente contabilizada, a amortização e a depreciação de bens e direitos
adquiridos antes de 1o de maio de 2004 somente pode ser utilizada para aferição de
crédito das contribuições até 31/07/2004, nos termos da legislação.
(...)
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 11080.007387/2007-83; Acórdão no 3201-
000.934; Relatora Conselheira Judith do Amaral Marcondes Armando; Relator ad hoc
Paulo Sergio Celani; sessão de 22/03/2012)

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias-primas perante contrato de cessão com prazo determinado,
valores pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da
quantidade de madeira extraída.
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA.
REALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO ICMS.
No regime da não-cumulatividade, a base de cálculo da contribuição é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica. A realização dos créditos do ICMS, por qualquer
uma das formas permitidas na legislação do imposto, não constitui receita.” (Processo no
11080.007403/2007-38; Acórdão no 3101-001.148; Relator Conselheiro Corintho
Oliveira Machado; sessão de 26/06/2012)
No que tange ao segundo tema em litígio que trata da incidência ou não de
COFINS sobre a cessão de créditos de ICMS, tem razão a Recorrente.
Em processos em que figurou como parte, o CARF, através da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - CSRF nesta parcela deu provimento aos recursos interpostos pela
Recorrente, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 606.107/RS,
em sede de repercussão geral..
Assim, adoto tais julgados como razões de decidir, conforme adiante colacionado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. ICMS. CRÉDITOS. CESSÃO ONEROSA.
EXCLUSÃO.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, c/c a decisão do STF,
no RE 606.107/RS, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes da cessão
onerosa de créditos do ICMS para terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da
COFINS sob o regime não cumulativo.” (Processo no 11080.007387/2007-83; Acórdão
no 9303-009.428; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 18/09/2019)
Do voto é de se transcrever:
No entanto, no julgamento do no RE 606.107/RS, em sede de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as receitas decorrentes da cessão de
créditos do ICMS vinculados a exportações de mercadorias não estão sujeitas à
COFINS, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar
competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante
do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco
está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades
tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I,
e 155, § 2o, X , “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei
Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com
absoluta independência da atuação do legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei
Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a
atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir
que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as
operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante
do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a
COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob
pena de frontal violação do preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis
10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento
das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação
das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas
moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o
específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo,
sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus
econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”,
da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor
acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC
87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação,
além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do
ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para
efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e
inciso I, “b”, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, aplica-se ao
presente caso, essa decisão do STF, para reconhecer a não incidência da COFINS sobre
as receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos do ICMS para terceiros e,
consequentemente, suas exclusões da base de cálculo dessa contribuição.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.”
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS A TERCEIRO. BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF/2015, em obediência à decisão
plenária do STF, no julgamento do RE 606.107, não há que se falar em incidência de
PIS e Cofins sobre os valores recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de créditos
de ICMS provenientes de exportação.” (Processo no 11080.007397/2007-19; Acórdão no
9303-009.111; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de
17/07/2019)
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 606.107/RS, submetido ao rito
previsto no art. 543-B do antigo Código de Processo Civil, decidiu que é inconstitucional a
incidência do PIS e da COFINS, apuradas segundo o regime de não cumulatividade, sobre os valores
recebidos por empresa exportadora em razão da transferência de créditos de ICMS a terceiros,
conforme ementa abaixo:
“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX -
Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I,
“b”, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.” (RE 606107, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-231 DIVULG 22-11-2013
PUBLIC 25-11-2013)
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, em
obediência à decisão plenária do STF no julgamento do RE 606.107, sob o rito de repercussão
geral, em que foi decidido que não há que se falar em incidência de PIS e COFINS sobre os
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-006.997 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008635/2007-11

valores recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de créditos de ICMS provenientes de
exportação e, consequentemente, suas exclusões da base de cálculo dessa contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital